Tribunal: TJPA
Processo: 0001034-23.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO 0001034-23.2010.8.14.0301 (BELÉM)
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVANTE: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ.
AGRAVADA: ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA.
EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TER DECIDIDO PELA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA IMPUGNADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 578.657/RN (TEMA 073). DISTINÇÃO ALEGADA NÃO PERTINENTE. NÃO PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno no recurso extraordinário na apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Belém (PA), de 26 de agosto a 02 de setembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO 0001034-23.2010.814.0301 (BELÉM)
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVANTE: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ.
AGRAVADA: ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA.
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário em desconformidade com a tese de ausência de repercussão geral fixada no recurso extraordinário nº 578.657/RN.

Alegou, em síntese, que há distinção entre a hipótese dos autos e o caso julgado no recurso paradigma, na medida em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela ausência de repercussão geral em processo que se discutia o direito à diferença de remuneração de servidor público em virtude de desvio de função, enquanto que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu o desvio de função em cargo em comissão sem previsão legal.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 588-589).

É o relatório.

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

A distinção alegada pelo agravante não é pertinente, haja vista que o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº578.657/RN, em que se discutia, à luz dos arts. 37, II e X, §2º, 39, §1º, e 169 da Constituição Federal, o direito de servidor ao pagamento de diferenças salariais e de gratificações decorrentes do exercício de função em cargo diverso daquele para o qual foi admitido no serviço público, que não se tratava de questão com repercussão geral apta a admitir o processamento e julgamento do recurso extraordinário, de modo que, não se mostra relevante a discussão sobre qual cargo o servidor teria direito à diferença salarial, eis que se revela como questão acessória.

Ademais, ainda que se admita tal discussão fora dos limites da tese fixada, o recurso estaria em desconformidade com o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (¿Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário¿), dado que a análise sobre qual cargo se daria a equiparação para fins de indenização, demandaria a revisão de fatos e provas.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PRI 2020.045
9